Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016069-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 964.739.081-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA ACIMA DO LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO No 09/2019 DO TJMT. CIRURGIA ELETIVA. ARTROPLASTIA DO QUADRIL. SUS. ORDEM CRONOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para realização de cirurgia eletiva de artroplastia do quadril.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, considerando o valor atribuído à causa e a Resolução no 09/2019 do TJMT; e

(
ii
) a necessidade de tutela provisória para antecipação de cirurgia eletiva perante o Sistema Único de Saúde (SUS), à margem da ordem cronológica de regulação.

III. Razões de decidir

3. Rejeitou-se a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, pois o valor da causa excede o limite de 60
salários mínimos
para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009.

4. Declarou-se inaplicável a Resolução no 09/2019 do TJMT, em razão do entendimento consolidado no Incidente de Assunção de Competência no 10 do STJ, que vedou a redistribuição de feitos com fundamento em normativos infralegais que contrariem regras processuais federais.

5. Quanto ao mérito, verificou-se que a cirurgia pleiteada possui caráter eletivo, conforme laudo técnico do SUS, e que a inclusão do paciente na ordem cronológica de regulação atende aos critérios de equidade e eficiência previstos no art. 196 da CF/1988.

6. Não houve comprovação de urgência ou risco imediato que justificasse a intervenção do Judiciário para antecipação do procedimento, sendo a tutela provisória indeferida com base na inexistência de periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada ao valor de 60
salários mínimos
, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

2. Normas infralegais, como a Resolução no 09/2019 do TJMT, não podem afastar a competência dos Juízos regularmente estabelecida por lei federal.

3. Não se configura periculum in mora para antecipação de cirurgia eletiva que conste nos procedimentos do SUS e respeite a ordem cronológica de regulação, salvo comprovação de urgência ou risco imediato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Enunciado no 11, III Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no 10, REsp 1896379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.12.2021; TJMT, AI no 1026288-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que em
ação de obrigação de fazer
proposta por
Rosângela Rodrigues dos Santos
,

deferiu, em parte, a tutela provisória de
urgência.

A decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop deferiu a tutela de urgência, a determinar que o Estado de Mato Grosso forneça a assistência à saúde pleiteada (
Processo Judicial Eletrônico no 1013583-70.2024.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 157828385
, fls. 4)

O agravante aduz, em preliminar,
a incompetência do Juízo daVara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinoppara processar e julgar a demanda, vez que pelo valor atribuído à causa, a competência absoluta é do Juizado Especial da Fazenda Públ
ica. Ainda,
que
conforme a Resolução no 09/2019 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a competência para ações relacionadas à saúde pública no estado seria da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Afirma que não há comprovação da essencialidade do tratamento solicitado, acrescentando que não houve demora excessiva em sua disponibilização. Além disso, sustenta que a demanda possui caráter eletivo.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Rosângela Rodrigues dos Santos (Id.
225435669
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id.
231099685
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Quanto
à
preliminar de incompetência absoluta do
J
uízo, é certo que a
Lei no 12.153, de 2009, que disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu artigo 2o, que tais juizados são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos estaduais, distritais, territoriais e municipais, até o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

Todavia, no caso,
na
data de protocolo da petição inicial, em 28 de maio de 2024 (
Primeira Instância,
Id.
157246359,

fls. 1), o
salário-mínimo
vigente era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Considerando que o valor atribuído à causa, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), excede o limite estabelecido pela Lei no 12.153,
de 22 de dezembro de 2009, conclui-se que a competência para apreciar a demanda não é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, n
o que concerne
à preliminar de incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, suscitada em razão de a pretensão envolver direitos atinentes à assistência à saúde
,
cumpre destacar que
o Superior Tribunal de Justiça, em 19 de março de 2021, admitiu o incidente de assunção de competência no 10, com o propósito de dirimir a controvérsia relativa à “
fixação da competência prevalente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando houver conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, especialmente no que se refere ao foro especializado em lides contra a Fazenda Pública
”. Veja-se:

[...] Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii
) os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii
) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv
) não se aplicam as previsões dos itens (
ii
) e (
iii
) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. [...]

(STJ, Primeira Seção, REsp 1896379/
MT
incidente de assunção de competência, relator Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2021). [sem destaque no original]

De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no 10, não é permitida a redistribuição dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande quando a ação foi inicialmente proposta em outra comarca.

Dessa forma, rejeito a preliminar
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme exposto nos autos,
Rosângela Rodrigues dos Santos, com cinquenta e seis (56) anos de idade, acometida de
gonartrose
primária bilateral (CID 10 M17.0)
, apresenta indicação de ser submetida, com urgência, ao procedimento cirúrgico de
artroplastia total primaria do quadril não cimentada/híbrida (código 04.08.04.009-2)
.

Inicialmente, cumpre destacar que a proteção à saúde, está consagrada na Constituição Federal como direito público subjetivo de todo cidadão, impondo ao Estado o dever inafastável de garantir, por meio de políticas públicas, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF - artigos 6o e 196). Contudo, tal direito deve ser observado em consonância com os princípios da razoabilidade e da eficiência, de modo a não prejudicar o funcionamento do sistema público de saúde, especialmente quanto à organização das filas de espera e aos recursos disponíveis.

O
parecer do
Núcleo
de Apoio Técnico (NAT) aponta que o procedimento em questão,
artroplastia total primaria do quadril não cimentada/híbrida (código 04.08.04.009-2)
,
não possui caráter de urgência, mas sim de cirurgia eletiva, devendo seguir o fluxo regular do SUS (Primeira Instância, Id. 157413252). O
agravado
não trouxe aos autos elementos robustos que infirmassem essa avaliação, como laudos
médicos adicionais que comprovem o risco imediato de dano irreversível
.

Por se cuidar de tratamento que consta no rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, imperioso que a respectiva providência se dê na rede pública de assistência à saúde, em observância ao disposto no Enunciado no 11, da III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019:

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – (PCDT), o Poder Judiciário determinará a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de Saúde - SUS, para o fim de acompanhamento e controle clínico.

Destaque-se que
a agravada apresentou pedido
para realização do procedimento cirúrgico no
Sistema Nacional de Regulação – SISREG
em
19 de maio de 2024 (
Primeira Instância,
Id. 157280448),
e a
ação de obrigação
foi
proposta apenas 1 (uma) semana após a regulação, no
dia 28 de maio de 2024 (
Primeira Instância,
petição inicial, Id. 157246359 – fls. 1)
, de forma que não há prova de
que houve agravamento significativo no quadro clínico que justificasse a antecipação do procedimento fora dos trâmites regulares.

Por certo que no Sistema Único de Saúde (SUS), as cirurgias eletivas devem ser organizadas em uma fila de espera, respeitando alguns critérios, como a gravidade do caso, prioridade clínica e a ordem de solicitação. Esse sistema busca garantir a igualdade no atendimento, considerando os recursos limitados disponíveis. O SUS precisa administrar as filas para garantir que os casos urgentes e emergenciais sejam priorizados, enquanto os procedimentos eletivos são realizados conforme a capacidade do sistema.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser
atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação e de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda da visão.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois,
o
contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática,
AREsp
695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original
]

Ainda que o direito à saúde seja um direito fundamental, não se pode permitir que o Poder Judiciário interfira indevidamente na organização das políticas públicas de saúde, especialmente quando inexiste comprovação de que o quadro clínico da autora seja emergencial. Os documentos que acompanham o pedido, inclusive, reforçam que o caso se trata de uma cirurgia eletiva, cuja realização deve respeitar a ordem cronológica estabelecida no sistema de regulação.

O
agravado
não apresentou provas suficientes para afastar a conclusão de que o procedimento cirúrgico pode ser realizado conforme os trâmites normais do SUS, sem que isso implique risco iminente à sua saúde ou prejuízo irreparável. A alegação de dores e eventual perda de mobilidade, embora relevante, não foi acompanhada de elementos que comprovem o agravamento iminente do quadro clínico, conforme exigido para a concessão da tutela de urgência.

Assim, não verifico a presença do
periculum in mora
, que justifique a concessão da tutela antecipada recursal. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, necessário para o deferimento da medida, não foi suficientemente demonstrado nos autos, e a simples alegação de demora no atendimento, sem prova de agravamento clínico substancial, não é suficiente para sobrepor a fila de espera organizada pelo SUS para cirurgias eletivas.

Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO.

Inadmissível é o deferimento da tutela provisória de urgência para a realização de procedimento cirúrgico, porquanto ausente a negativa de atendimento pelo Poder Público ou prova da urgência a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso não provido.

(N.U 1026288-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – PROCEDIMENTO ELETIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA OS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A disponibilização de home
care
pelo Poder Público, em sede de antecipação de tutela, exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do serviço.

2. Não sendo verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo paciente resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais
usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, deve
ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar para a imediata disponibilização do procedimento eletivo de home
care
. (N.U 1008810-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)

Assim sendo, dou provimento ao recurso para indeferir a tutela de urgência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025